Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028284-18.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 053.926.021-50 (RECORRIDO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1028284-18.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LEI Nº 11.343/2006 – IMPUTAÇÃO AO RECORRIDO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – SUPOSTA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO A RESPEITO DO VEÍCULO QUE ESTARIA SENDO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INDIVIDUALIZAÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Denúncias anônimas apontando as características de veículo (modelo, cor e placa) que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas satisfaz as exigências da legislação processual, vez que é suficiente para demonstrar a existência de fundadas suspeitas a impor a atuação da Polícia Militar.

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, “a
busca
pessoal/
veicular
está fundada em "denúncia anônima
especificada
" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a
busca
pessoal/
veicular
(revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa” (RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1028284-18.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 0007782-74.2020.8.11.0002, que
rejeitou
a denúncia oferecida em desfavor de
Diego Oliveira da Silva
, que lhe imputou a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 192536659 – pp. 150/157-PDF).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão, a fim de que a decisão seja reformada e a denúncia consequentemente recebida (ID 192536659 – pp. 163/172-PDF).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da decisão que rejeitou a inicial acusatória (ID 205563187).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação ministerial (ID 209727689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1028284-18.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Diego Oliveira da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (192536659 – pp. 09/11-PDF).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 24 de abril de 2020, por volta das 14h40min, policiais militares que realizavam rondas pelo bairro Cristo Rei receberam informações de que o condutor do veículo VW Gol, cor branca, placa QCV-3J52, comercializava drogas na região. Diante disso, procederam a abordagem do condutor veículo na rua das Orquídeas, nº 01, quadra 06, bairro Unipark, nesta urbe, o ora denunciado
Diego Oliveira da Silva
” (192536659 – pp. 09/11-PDF).

Afirmou-se que “
durante revista pessoal, nada de ilícito fora localizado em poder dele, porém em busca veicular encontraram 03 (três) porções de cocaína e R$1.000,00 (um mil reais). Ato contínuo, os agentes deslocaram-se à residência do denunciado, logrando êxito em localizar no imóvel mais 30 (trinta) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e R$7.460,00 (sete mil quatrocentos e sessenta reais), tudo a evidenciar a destinação mercantil
” (192536659 – pp. 09/11-PDF).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2020.13470, notadamente nas informações contidas no boletim de ocorrência nº 2020.102002 (192536659 – pp. 17/19), nas declarações dos policiais militares
Roberto de Araújo Valeriano
e
Valdiclemar Ferreira
(192536659 – pp. 20/21 e pp. 23/24), no termo de apreensão acostado ao feito (192536659 – p. 25) e no laudo de constatação preliminar nº 3.14.2020.65346-01 (192536659 – pp. 27/28) e no interrogatório do recorrido (192536659 – pp. 30/32).

Segundo os policiais militares participantes da abordagem do recorrido, na data dos fatos a equipe da ROTAM encontrava-se em patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, “
quando recebeu informações de populares, de que há tempos um cidadão que transitava em um veículo VW Gol de cor branca e placa QCV3J52 estaria comercializando entorpecentes; Que diante destas informações, esta equipe intensificou rondas pela região
[...]
nos deparamos com o referido veículo, momento este que fora realizada a abordagem e na busca pessoal nada foi encontrado, porém quando realizada a busca veicular, foram localizadas 03 porções de substância análoga à cocaína, a quantia de R$ 1.000,00 em espécie e um aparelho celular que o suspeito informou ser de sua esposa
” (192536659 – pp. 23/24).

Com base nestas primeiras informações, a equipe se deslocou até sua residência para verificar a veracidade das informações (se o aparelho pertencia à sua esposa), “
e no local, com consentimento do suspeito, adentramos à sua residência, onde se encontrava a Sra. Silvia Elizandra Ferreira de Campos
[...]
que confirmou que o celular era de sua propriedade
” (192536659 – pp. 23/24).

Afirmou-se ainda que “
no momento em que a equipe adentrou a residência, visualizou um montante de dinheiro em cima do rack da sala; Que indagado ao suspeito sobre a procedência do referido dinheiro, este respondeu que se tratava de dinheiro de agiotagem. Que em ato contínuo e diante do flagrante delito, foram realizadas buscas em sua residência, onde, em vários cômodos da casa, foram encontrados vários envelopes contendo dinheiro em espécie
” (192536659 – pp. 23/24).

Além de outros apontamentos, relatou-se que “
em continuidade às buscas pela residência, mais precisamente em seu quintal, próximo a um saco de carvão, foi localizada uma sacola com 26 pinos contendo substância análoga a cocaína e uma balança de precisão
” (192536659 – pp. 23/24).

Por sua vez, o recorrido
Diego Oliveira da Silva
alegou, em síntese, que havia adquirido o veículo há menos de 30 (trinta) dias e que não sabe porque alguém o apontaria como traficante de drogas, afirmou que os policiais militares pediram para que desbloqueasse o celular, mas por ser de sua esposa, não tinha a senha.

Informou que se prontificou a levar os policiais militares até sua residência para mostrar o celular e que nada de ilícito foi encontrado. Disse que autorizou a entrada dos agentes dentro de sua casa e admitiu que no local foram encontrados valores financeiros provenientes de seu trabalho como “
agiota e também da venda de carros
” (192536659 – pp. 30/32).

O recorrente
negou qualquer envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas
, mencionou que não tinha entorpecentes em seu veículo e que “
acredita que os PMs plantaram drogas para incriminar o interrogado, porém não conhece o motivos para eles fazerem isso
”. Mencionou ainda que foi agredido pelos policiais militares com socos e com sacolas na sua cabeça (192536659 – pp. 30/32).

Apesar de seu relato, o laudo pericial nº 1.1.02.2020.008678-01 (192536659 – pp. 49/50), apontou que “
ao exame da superfície corporal, não lograram os peritos surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
”.

Em que pese os elementos que subsidiam a inicial acusatória, o juízo da primeiro grau rejeitou a inicial acusatória sob o argumento de que a abordagem feita pela Polícia Militar se deu com base exclusiva em denúncias anônimas o que, de seu ponto de vista e com amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, não satisfaz a exigência legal disposta no art. 244 do Código de Processo Penal.

Contra esta decisão que se insurge o órgão acusador que alega, em síntese, que a ação promovida pelos policiais militares observou as disposições legais, vez que haveria justa causa para a medida.

Com razão o órgão acusador.

De acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
”.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ou seja, a legalidade da busca pessoal/veicular depende da constatação da existência de
fundadas suspeitas
para a medida.

Isso porque, “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em tela, os elementos que amparam a inicial acusatória, destacam a existência de denúncias anônimas apontando que um veículo
VW Gol, de cor branca e placa QCV3J52, estaria comercializando entorpecentes, razão pela qual os policiais militares passaram a empreender diligências destinadas à localização do referido automóvel.

É importante observar que apesar da existência de denúncias anônimas, as informações que foram repassadas não apenas mencionaram o modelo e cor do veículo, mas também a sua placa, ou seja, houve especificação do veículo que estaria sendo utilizado para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Conquanto a existência de denúncias anônimas apontando as características de automóvel que poderia (hipoteticamente) estar sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas não confirme a prática criminosa, efetivamente levanta suspeita e autoriza a averiguação por parte da Polícia Militar –
não sendo possível que os agentes da lei ignorem a informação recebida e deixem de verificar os fatos
.

Reforço: as características, precisão e individualização das informações não permitem que os policiais militares que a receberam deixem de atuar e cumprir as funções que a Constituição Federal lhes atribuiu, qual seja, a de polícia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 144, §5º, CRFB/88).

Como bem explica a doutrina especializada, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de
reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Portanto, a existência de denúncias anônimas, que indicam com precisão as características de indivíduo ou, como no caso, de veículo suspeito de estar sendo utilizado para a prática delitiva, é suficiente para demonstração da existência de
fundadas suspeitas
a autorizar a abordagem policial, assim como a realização de revista pessoal e veicular.

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Deve-se pontuar que as 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento no sentido de serem legais as abordagens policiais, revista pessoal e/ou veicular amparada em
fundadas suspeitas
decorrentes de denúncias anônimas especificadas.

A este respeito, da 5ª Turma: “
A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas
” (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Jesuíno Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Da 6ª Turma: “
No que tange à alegada nulidade referente à busca veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada
” (AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Por fim, registre-se que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a posição é idêntica àquela até aqui especificada, qual seja:

“No caso, a
busca
pessoal/
veicular
está fundada em "denúncia anônima
especificada
" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a
busca
pessoal/
veicular
(revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa” (RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).

Sendo assim, entendo que a ação perpetrada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso neste caso foi legítima, vez que a abordagem do veículo conduzido pelo recorrido estava amparada por fundadas suspeitas.

Deste modo, havendo prova da
materialidade delitiva
(boletim de ocorrência nº 2020.102002 [192536659 – pp. 17/19], termo de apreensão acostado ao feito [192536659 – p. 25] e laudo de constatação preliminar nº 3.14.2020.65346-01) e de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrido, consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares, entendo que estão satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não incide sob o caso, nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de
receber a denúncia
oferecida em desfavor do recorrido
Diego Oliveira da Silva
, determinando que o juízo de primeiro grau prossiga com a persecução penal para apuração da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Derradeiramente anoto que há nos autos informações de que as drogas indicadas na inicial teriam sido “plantadas” pelos policiais militares, entretanto, esta informação deverá ser apurada no curso da instrução, não havendo elementos que permitam qualquer consideração a este respeito, neste momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024